Tribunal: TJDFT
Processo: 0030269-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030269-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDVALDO HENRIQUE COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO PRINCIPAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. I. Não há litisconsórcio passivo necessário do patrocinador na ação de revisão de aposentadoria complementar proposta contra a entidade de previdência fundada em posterior reconhecimento judicial do direito às verbas salarias não pagas na vigência do contrato de trabalho, ficando ressalvado o direito do participante demandar o patrocinador por eventual responsabilidade no custeio da reserva matemática mediante ação própria. II. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. III. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. IV. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade. V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência. VI. É incabível a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), porque criado para distribuir superávit verificado no ano de 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. VII. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 13788079): (...) O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. (...) O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028